Tribunal: STF
Processo: RE 595548
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário 
   inadmissível. Erro material. Reconsideração. Devem-se corrigir 
   erros materiais, ainda que sua correção não implique alteração do 
   teor decisório do acórdão.

2.	RECURSO. Extraordinário. Matéria 
   carente de repercussão geral. Agravo regimental improvido. 
   Aplicação do art. 327, § 1°, do RISTF. Não se admite recurso 
   extraordinário que verse sobre matéria cuja repercussão geral foi
   rejeitada por esta Corte.